Tribunal: STF
Processo: ARE 1345590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, §3°, CPC/15. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85, STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL N° 756/90. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N° 16/99. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA N° 128 DO TJPE. 1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do disposto em seu art. 99, §3°, não há falar em necessidade de comprovação de insuficiência de recursos a fim de se obter o benefício de gratuidade de justiça, quando o requerente for pessoa física. 2. A mera menção fazendária ao contracheque da autora não caracteriza, por si só, elemento que evidencia a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, para fins de aplicação do art. 99, §2°, do CPC/15. 3. Igualmente não deve prosperar o argumento recursal de ocorrência da prescrição de fundo de direito, visto que o pagamento à gratificação adicional por tempo de serviço é prestação de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês. 4. Não havendo ato administrativo decisório específico em que se nega o direito requerido — para fins de reconhecimento da prescrição de fundo de direito nos termos da Súmula n° 85 do STJ -, certo é declarar prescritas tão-somente as parcelas devidas além do 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda. 5. Após a Emenda Constitucional Estadual n° 16, publicada em 04 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sedimentado na Súmula n° 128 desta Corte de Justiça Estadual, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício. 6. Não sendo possível suprimir automaticamente a percepção de quinquênios em âmbito municipal exclusivamente com base em modificações operadas no ordenamento jurídico do Estado, mostra-se incontroversa a vigência, até os dias atuais, do art. 1° da Lei Municipal n° 756/90. Logo, forçoso se faz o reconhecimento do direito dos servidores do Município de Serra Talhada à percepção de ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado. 7. Assentada a decisão monocrática combatida em jurisprudência pacífica e vinculante deste Tribunal de Justiça, contata-se a manifesta improcedência do agravo interno, de modo a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 8. Agravo Interno desprovido, impondo-se à Fazenda Pública multa de 1% (um por cento) sobre o valor da execução, com esteio no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente